Tribunal: TJMT
Processo: 0003289-42.2019.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0003289-42.2019.8.11.0082

Classe:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

Assunto:
[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCEU ANTONIO FORLIN - CPF: 392.436.808-20 (JUIZO RECORRENTE), TOMAZ EDILSON FILICE CHAYB - CPF: 828.171.466-20 (ADVOGADO), AQUIRIA KATIA DE MOURA - CPF: 850.066.451-72 (ADVOGADO), CAETANO MARIO FORLIN - CPF: 494.118.459-91 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), ALCEU ANTONIO FORLIN - CPF: 392.436.808-20 (RECORRIDO), CAETANO MARIO FORLIN - CPF: 494.118.459-91 (RECORRIDO), TOMAZ EDILSON FILICE CHAYB - CPF: 828.171.466-20 (ADVOGADO), AQUIRIA KATIA DE MOURA - CPF: 850.066.451-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E , NO MÉRITO, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Alceu Antônio Forlin e Caetano Mário Forlin
em desfavor de ato atribuído ao
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA
, concedeu a segurança apenas para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, referente à análise e validação do CAR MT-5545/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Arurá Altamira I e II, localizado no Município de Confresa/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

O presente feito é isento de preparo, por se tratar de remessa necessária de sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no id. 84533982, manifestou-se pela ratificação da sentença.

No id. 105993973, esta Relatora determinou a intimação das partes para manifestarem sobre eventual reconhecimento da decadência para impetração mandado de segurança, mas, apesar de intimadas estas permaneceram inertes, consoante certidão de id. 107959001.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

Inobstante essa Portaria no 389/2015 estipular no artigo 2o, o prazo máximo para o trâmite do licenciamento ambiental, particularmente, nesse aspecto, penso que essa recusa ou uma desídia funcional extrapolando esse prazo semestral que é inserto na referida Portaria, tem o cordão protrair no tempo.

Desse modo, teríamos uma espécie de condição suspensiva para esse prazo, razão pela qual sustento a impossibilidade da declaração da decadência.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Nesse sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual no 7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

Por sua vez, o artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual,
in litteris
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que, o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 2 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

Ressalto, por oportuno, que, a Resolução no 237/1997 do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia, esse regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de também deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

No âmbito estadual, o órgão ambiental, somente em 6-8-2015, por meio da Portaria no 389/2015, disciplinou que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA no. 237/1997.

Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que até então existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA no. 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Considerando que, o direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação mandamental, o
mandamus
deve ser amparado em texto legal ou em ato normativo vigente à época da impetração.

Nessa linha, nas ações mandamentais impetradas antes de 6-8-2015, deve-se observar o prazo estabelecido na Lei Estadual no 7.692/2002 e, nas impetradas após a referida data, aplica-se o prazo previsto na Portaria no 389/2015/SEMA/MT.

No caso vertente, o Mandado de Segurança foi impetrado em 21-10-2019, portanto, depois da vigência da Portaria no 389/2015. Logo, é certo que o Processo Administrativo deve ser analisado com observância dos prazos estabelecidos neste ato normativo.

O artigo 2o da citada Portaria assim dispõe:

Art. 2o - As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Dessarte, é certo que a SEMA tem o prazo de 6 (seis) meses para a apreciação do CAR.

De outro giro, cumpre registrar que o marco inicial para a propositura da ação constitucional é o da suposta ofensa ao direito da apreciação do CAR, no prazo estabelecido pela legislação de regência. Logo, é indiscutível que a fluência do prazo só se inicia na data em que o ato, a ser impugnado, torna-se operante ou exequível; vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito da Impetrante, o que, no presente caso, ocorreu na data final para a autoridade administrativa decidir o requerimento do CAR.

Nessa esteira, o prazo inicial da contagem dos 6 (seis) meses é o do protocolo do Cadastro Ambiental Rural, cuja data de realização ocorreu em 4-4-2018 (id. 77124506 - pág. 17).

Por outra vertente, tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.

Enfatizo que não se trata, na espécie, de ato omissivo continuado.

Reforçando esse entendimento, trago à baila o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO MANIFESTAR-SE – DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF.

II - Não se trata, in casu, de ato omissivo continuado em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Recurso desprovido.
(RMS: 24631 MA 2007/0169814-0, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe 23/06/2008).

Frise-se que esse entendimento encontra apoio na lição de Hely Lopes Meirelles, que acentua, com inteira propriedade:

Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca.
(Mandado de Segurança, Malheiros, São Paulo, pág. 60).

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.
(N.U 0001347-77.2016.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 21/01/2019, publicado no DJE 29/01/2019). [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – AUSÊNCIA DE DECISÃO –PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES – RESOLUÇÃO N. 237/97 DO CONAMA – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – ART. 23 DA LEI No 12.016/2009 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1o Resolução 237/97 CONAMA).

Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência. Recurso não provido.

(N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 09/03/2020).

In casu
, verifico que os Interessados/Impetrantes apresentaram o requerimento para validação do Cadastro Ambiental Rural em 4-4-2018. Assim, o prazo de 06 (seis) meses para a Administração apreciar o CAR escoou em 4-10-2018.

A partir desta data, teve início o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração da ação mandamental que se esgotou em 4-2-2019.

Dessa forma, em vista de o presente
writ
ter sido impetrado em 21-10-219, é evidente que foi alcançado pela decadência, posto que a ação foi ajuizada quando já ultrapassados os 120 (cento e vinte) dias.

Registre-se que, não se nega o direito de a parte receber uma resposta da Administração; todavia, o meio escolhido se tornou inadequado, porquanto se operou a decadência, seja pela aplicação da Portaria n. 389/2015/SEMA, seja pela Resolução do CONAMA n. 237/1997, ou, até mesmo, pela Lei Estadual n. 7.632/2002, cabendo à parte fazer uso de uma ação de conhecimento, se for o caso, mas não lançar mão da ação constitucional.

Ante o exposto,
retifico
a sentença, para, de ofício, reconhecer a decadência para impetração do presente mandado de segurança e, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora para reconhecer a decadência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria, por se tratar de um ato omissivo que, em tese, é permanente, ou seja, é uma omissão que se renova a cada dia.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021 :

APÓS A RELATORA ARGÚI DE OFICIO A DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
2a VOGAL
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, referente à análise e validação do CAR MT-5545/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Arurá Altamira I e II, localizado no Município de Confresa/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

A Relatora, e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, após ouvir ambas as partes, reconheceu ex officio, a ocorrência de decadência para impetração da presente ação mandamental.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Registro inicialmente que já votei em sentido contrário, ou seja, em caso de omissão da Administração Pública, entendia que o termo a quo do prazo decadencial para impetração de Ação de Mandado de Segurança era a partir do término do prazo que o poder público tinha para manifestar.

Entretanto, ao reanalisar a matéria e melhor refletir, penso que, em caso de omissão administrativa, não há que se falar em fluição do prazo decadencial pelos seguintes motivos.

Se adotarmos como correto o marco inaugural do prazo decadencial como sendo o término do prazo para manifestação do poder público, poderíamos, em tese, ter a impossibilidade de questionar a matéria (não a decisão) submetida à apreciação da autoridade administrativa, na via mandamental, quando esta fosse proferida posteriormente, uma vez que já houvera sido reconhecida a decadência no passado.

Tal situação processual seria, no mínimo, admitir a possibilidade de existência de ato ilegal proferido pela autoridade coatora, bem como a impossibilidade de sua revisão ou apreciação pelo Poder Judiciário.

Nesse diapasão, haveria grave ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, o qual permite ao Poder Judiciário apreciar não só a lesão, mas a simples ameaça a direito, a teor do que estabelece o art. 5o, XXXV, da Carta Magna, in verbis:

Art. 5o (...)

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
; (NEGRITEI)

Insta consignar que, se a própria lei (ato comissivo) não pode excluir do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito, como muito mais razão, não há lógica jurídica ou hermenêutica interpretativa em admitir que a omissão (proposital ou não) da Administração Pública tenha o condão, pelo simples transcurso ou lapso temporal, de impedir tal atuação do Poder Judiciário prevista constitucionalmente.

É muito mais do que direito subjetivo do administrado.

É uma verdadeira cláusula pétrea o direito que todos tem de receber uma resposta do poder público sobre questões de interesse particular, geral ou coletivo, ou seja, é dever (ato comissivo) da Administração Pública em dar uma resposta ao questionamento formulado por qualquer cidadão, conforme preconiza o art. 5o, XXXIII, da Carta Magna, que assim está redigido, in verbis:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Ademais, inexistindo manifestação expressa do poder público (seja negando ou deferindo) o direito subjetivo do administrado, a omissão estatal se renova continuamente e permanentemente, o que configura, uma relação de trato sucessivo.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Supremo Tribunal Federal, que assim restou ementado, in verbis:

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de integral cumprimento da portaria de anistia que reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Alegada decadência da impetração. Não ocorrência. Violação de direito líquido e certo por ato omissivo da autoridade impetrada. Tese de repercussão geral fixada no RE no 553-710-RG/DF. Agravo regimental não provido. 1. Ante a ausência de recusa administrativa do direito e ante a conduta omissiva continuada do Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão em dar cumprimento integral à portaria de anistia, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a propositura do mandado de segurança se renova a cada dia, uma vez que, a cada dia, se revigora a omissão administrativa, a exemplo do que acontece nas prestações de trato sucessivo. Decadência não consumada. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 553.710/DF, fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos: "1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4o, e 18, caput e parágrafo único, da Lei no 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte" (RE no 553.710-RG/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/8/17). 3. Ausente a demonstração por parte da União de indisponibilidade de caixa no caso concreto e existindo rubricas no orçamento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para reparação econômica de anistiados políticos civis desde a edição da portaria de anistia ora analisada, não pode a agravante eximir-se do pagamento da indenização devida no presente caso, com efeitos financeiros retroativos. Precedente. 4. Agravo regimental não provido. (STF - RMS 27094 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido trago à colação, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que assim se manifestou, in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 420/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO NEGANDO O DIREITO DO SERVIDOR. OMISSÃO ESTATAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Na origem, trata-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança da impetrante. A recorrente impetrou a ordem originária visando à progressão funcional ao nível XV da carreira de Assistente de Administração e Finanças, antigo Técnico Especializado D, previsto no Plano de Cargos e Remuneração dos servidores pertencentes à Secretaria de Estado de Tributação do Rio Grande do Norte, implementado pela Lei Complementar Estadual 420/2010. Alega, em síntese, que a segurança pleiteada foi denegada pelo Tribunal a quo, com fundamento em prejudicial de decadência do direito à impetração, o que viola o art. 39, §2°, da CRFB/88, assim como a Lei 420/2010, além de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fl. 109). 3. Observa-se que a Corte local consignou que, por ser a promoção um ato administrativo único concreto de efeitos permanentes, a impetrante deixou esvair o seu direito de ação ao não se insurgir contra o ato supostamente coator dentro do lapso de 120 (cento e vinte) dias após o previsto para progressão, conforme as disposições da Lei Complementar 420/2010. No entanto, infere-se dos autos que a Administração Pública não praticou ato algum, quedando-se inerte no seu dever de promover a ora recorrente, nos termos da legislação de regência, ficando caracterizada a sua omissão. 4. Dessa forma, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo da servidora, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação). Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.595/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.10..2020; REsp 1.777.943/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.6.2019). 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 65.035/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício em março do corrente ano, in verbis:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — CONSTATAÇÃO — DECADÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REQUERIMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE. Por se tratar de ato omissivo, consubstanciado na ausência da análise de pedido administrativo, não tem início a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança. A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado. Recurso não provido. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 1014337-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Em situação idêntica ao presente caso, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

Remessa necessária - Mandado de segurança - Legitimidade passiva - Diretor Geral do IEF - Lei Estadual 14.309, de 2002 - Decadência - Omissão administrativa - Não ocorrência - Ambiental - Processo administrativo - Licenciamento - Proteção ao meio ambiente e duração razoável do processo - Cotejamento - Prazo assinalado pelo juízo para conclusão - Sentença confirmada. 1. O Diretor Geral do IEF tem legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança impetrado em razão da omissão do IEF em apreciar requerimento de licença ambiental. 2. Não há marco inicial para contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança quando o ato coator decorre de omissão. 3. Revela-se abusivo e ilegal o atraso no cumprimento da conclusão do processo administrativo ambiental que ultrapassa os limites da razoabilidade, notadamente, quando a Lei prevê prazo certo para apreciação do requerimento administrativo. REMESSA NECESSÁRIA 1.0000.19.107529-0/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AUTORA: MARCIA HELENA DIAS MOREIRA - RÉUS: DIRETOR GERAL DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.19.107529-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019)

Com essas breves considerações, peço vênia aos que pensam de forma contrária, mas voto no sentido de não reconhecer ex officio a decadência, devendo o processo retornar à Relatora para análise do mérito da causa.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Revejo o meu posicionamento e peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Precisamos discutir essa questão: a omissão da Administração Pública de decidir o requerimento de progressão em prazo razoável.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

A questão versa sobre o cadastro ambiental rural.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Mas a Administração, a rigor, não poderia se omitir quanto a isso.

Há um órgão público fiscalizador, o proprietário ingressa com pedido e apresentação de projeto e o ente simplesmente deixa de fiscalizar?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Desembargador, fiz uma preliminar de prejudicial de mérito de decadência, tendo em vista que lei fixa um prazo

global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, no processo administrativo.

Enquanto está dentro desse prazo não há direito líquido e certo, contudo, encerrado esse prazo entendo que operou a decadência

para

impetração

do

presente

mandado

de

segurança.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Mas está dentro do prazo?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Entendo que o mandado de segurança está fora do prazo, já a 2a vogal entende que o
mandamus
é tempestivo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Entendo que se adotarmos como correto o marco inaugural do prazo decadencial como sendo o término do prazo para manifestação do Poder Público, poderíamos, em tese, ter a impossibilidade de questionar a matéria submetida à apreciação da autoridade administrativa na via mandamental, quando esta fosse proferida posteriormente, uma vez que já houvera sido reconhecida a decadência no passado.

Tal situação processual seria, no mínimo, admitir a possibilidade de existência de ato ilegal proferido pela autoridade coatora, bem como a impossibilidade da sua revisão ou apreciação pelo Poder Judiciário, o que fere o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal ( não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
)
.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021:

A RELATORA ARGÚI DE OFICIO A DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, A 2a VOGAL AFASTA A DECADÊNCIA. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL).

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Turma,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Apelação Cível, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que Alceu Antônio Forlin e Caetano Mário Forlin impetraram o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT –, alegando que, no dia 04/04/2018, protocolaram, junto à SEMA-MT, seu pedido de Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT n. 5.545/2018 –, referente à sua propriedade, denominada de Fazenda Arurá – Altamira I e II –, localizada no Município de Confresa-MT, e que se encontra no aguardo da decisão (id. 77124506, pág. 17).

Sustentaram, na inicial, que o prazo previsto em lei foi ultrapassado, e não foi prolatada nenhuma decisão pelo órgão ambiental.

O Magistrado singular concedeu a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com base no artigo 1
o
. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação do
CAR MI- 5545/2018,
relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Arurá Altamira I e II,
localizado no
Município de Confresa (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias,
bem como
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Na sessão do dia 29/11/2021, a Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, levantou, de ofício, a tese de decadência da impetração e, consequentemente, votou pela retificação da sentença, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, sendo o entendimento, inicialmente, por mim acompanhado.

A Segunda Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, pediu vista e, na sessão do dia 06/12/2021, proferiu voto, divergindo da Relatora.

Diante disso, revi meu posicionamento e solicitei vista dos autos, para melhor análise.

No caso vertente, o
writ
foi impetrado contra o ato omissivo da autoridade impetrada, consistente na demora em analisar o procedimento administrativo, referente ao CAR MT n. 5545/2018.

A Lei n. 12.016/2009, sobre o prazo decadencial, assim dispõe:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Analisando, detidamente, o caderno processual, verifico que não houve o exaurimento da via administrativa, já que o requerimento para validação do Cadastro Ambiental Rural, apresentado pelos Impetrantes, em 04/04/2018, não foi decidido pelo órgão ambiental estadual até a data da impetração do
mandamus
.

Com efeito, se a Administração foi omissa em decidir o pedido administrativo dos Impetrantes, é certo que o prazo decadencial para a impetração do
writ
, previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, não se iniciou, porque o ato tido como ilegal tem natureza omissiva e, portanto, perpetua-se ao longo do tempo.

Ademais, em se tratando de ato omissivo, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de modo que, enquanto não prolatada a decisão, é cabível a impetração da ação mandamental.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico nesse sentido. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR – ENCERRAMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM BASE CONTRATUAL E REMUNERAÇÃO FEITA EM REGIME INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO – ATO OMISSIVO – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. (...).

4.
Como o ato apontado como coator é omissivo, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração do
writ
, não havendo falar em decadência. Precedentes.

5. (...). (RMS 56.814/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 16/09/2020). (Negritei).

Esta Corte de Justiça, em julgamento recente, alterou o posicionamento, para afastar a ocorrência da decadência da impetração, nas hipóteses de omissão da Administração. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSTATAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REQUERIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE.

Por se tratar de ato omissivo, consubstanciado na ausência da análise de pedido administrativo, não tem início a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.

(...).

Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 1014337-41.2018.8.11.0041, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 22/03/2021). (Destaquei).

Registro que, embora tenha votado em sentido contrário, após melhor refletir sobre a questão, entendi necessário alterar meu posicionamento a respeito.

Nessa esteira, peço vênia à Douta Relatora, para acompanhar o voto proferido pela Segunda Vogal, Desembargador Maria Erotides Kneip.

Fortes nessas razões,
ACOMPANHO
a Segunda Vogal, para
AFASTAR
a tese de decadência da impetração, levantada, de ofício, pela Douta Relatora.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

POR MAIORIA, REJEITOU A DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

Passemos ao mérito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Alceu Antônio Forlin e Caetano Mário Forlin em desfavor de ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, concedeu a segurança apenas para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, referente à análise e validação do CAR MT-5545/2018, relacionado aos imóvel rural denominado Fazenda Arurá Altamira I e II, localizado no Município de Confresa/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que, em 4-4-2018, os Impetrantes protocolaram o requerimento de Cadastro Ambiental Rural no. MT-5545/2018 perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT, do imóvel rural denominado Fazenda Arurá Altamira I e II, localizado no Município de Confresa/MT.

Sustentam, na inicial, que, decorrido o prazo legal para análise administrativa, o Cadastro Ambiental Rural ainda estaria pendente de apreciação pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, o que a estaria prejudicando o livre exercício da atividade produtiva dos Impetrantes.

Por essas razões, sob o fundamento de violação a direito líquido e certo, com escopo na Portaria no 389/2015/SEMA-MT, a dispor que as licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, pugnam pela concessão da ordem, para que o Impetrado dê prosseguimento ao seu pedido administrativo.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria no. 389/2015/SEMA, referente ao CAR MT-5545/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Arurá Altamira I e II, localizado no Município de Confresa/MT.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, ocasião em que sustentou a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, argumentando que se encontrar “impossibilitado” de realizar a análise do cadastro apresentado pelos Impetrantes ao órgão ambiental estadual em razão da ordem cronológica que deve seguir, de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Em julgamento de mérito, o Juízo de Primeiro Grau concedeu a segurança nos termos da liminar anteriormente deferida.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente comunicou o cumprimento da ordem judicial.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, os Impetrantes questionam a inércia da autoridade coatora em analisar o requerimento do Cadastro Ambiental Rural Estadual MT-5545/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Arurá Altamira I e II, localizado no Município de Confresa/MT.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Nesse sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual no 7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

Por sua vez, o artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual,
in litteris
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que, o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 2 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

Ressalto, por oportuno, que, a Resolução no 237/1997 do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia, esse regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de também deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

No âmbito estadual, o órgão ambiental, somente em 6-8-2015, por meio da Portaria no 389/2015, disciplinou que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA no. 237/1997.

Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que até então existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA no. 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Considerando que, o direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação mandamental, o
mandamus
deve ser amparado em texto legal ou em ato normativo vigente à época da impetração, consoante decidido pelo Magistrado sentenciante.

Nessa linha, nas ações mandamentais impetradas antes de 6-8-2015, deve-se observar o prazo estabelecido na Lei Estadual no 7.692/2002 e, nas impetradas após a referida data, aplica-se o prazo previsto na Portaria no 389/2015/SEMA/MT.

No caso vertente, o Mandado de Segurança foi impetrado em 21-10-2019, portanto, depois da vigência da Portaria no 389/2015. Logo, é certo que o Processo Administrativo deve ser analisado com observância dos prazos estabelecidos neste ato normativo.

O artigo 2o da citada Portaria assim dispõe:

Art. 2o - As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Conforme anteriormente ressaltado, da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifica-se que os Impetrantes realizaram a inscrição do imóvel rural – Fazenda Arurá Altamira I e II, localizado no Município de Confresa/MT – no Cadastro Ambiental Rural MT-55545/2018, em 4-4-2018, perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e até a data do ajuizamento da ação mandamental (21-10-2019), a Administração não havia procedido à análise do pedido.

Dessa forma, o prazo estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual foi ultrapassado, e, a meu sentir, é direito dos Impetrantes obterem alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

É cediço que, a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.

(N.U 0001439-50.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2021, publicado no DJE 27/8/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA).

(N.U 1028510-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/8/2021, publicado no DJE 19/8/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO –– PORTARIA N. 389/2015/SEMA DE 06.08.15 – PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.

2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 1029625-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/4/2021, publicado no DJE 26/4/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
o ato sentencial em Reexame.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021